Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO GENITOR DO ALUNO NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno beneficiado pelo contrato de serviços educacionais, objeto da execução, no polo passivo da demanda.

Se a avença foi firmada com a genitora do aluno e somente esta consta como responsável financeira no contrato pelo pagamento das mensalidades, inexiste fundamento para deferir o pedido de inclusão de terceiro na condição de devedor.

Agravo improvido.